Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS EM NOME DA DEMANDADA. NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia reside na aferição da validade da citação editalícia determinada na instância primeva. Como cediço, referida modalidade de realização do ato citatório é excepcional (art. 256 do Código de Processo Civil) e, conseguintemente, reclama demonstração de que a autora (ora agravada) não atuou de forma desidiosa, bem assim que a parte demandada se encontra em lugar incerto ou ignorado.

2. A consulta aos sistemas não foi efetuada em nome da parte agravante/ré, mas diretamente em nome de seu administrador/pessoa física. Nesse sentir, não houve o exaurimento das diligências razoavelmente possíveis para a localização da demandada, a arrefecer a validade da citação editalícia implementada na espécie, ante a impossibilidade de se concluir que a parte estava em local incerto/ignorado. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime.